Tribunal: TJDFT
Processo: 0752953-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752953-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUISA DA SILVEIRA PORTO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Processo no 0716220-05.2020.8.07.0020, ajuizado em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para realização de cirurgia ortognática, nos termos solicitados pelo médico assistente (ID 22328719). Em suas razões recursais (ID 22325643), relata a agravante que a ação de obrigação de fazer ajuizada em face da agravada é proveniente da negativa parcial do plano de saúde em autorizar/custear com todos os materiais e procedimentos necessários e indispensáveis para a realização de cirurgia ortognática em caráter de urgência, indicada em razão de diagnóstico de disfunção têmporo-mandibular severa de classe III, conforme relatório médico emitido por cirurgia dentista buco-maxilo (ID 22325651). Alega que sua condição de saúde vem comprometendo as funções básicas e a sua rotina diária, de forma que, não sendo realizado o procedimento cirúrgico indicado, a autora será acometida por doenças no complexo estomatognático, necessitando de outros procedimentos cirúrgicos muitos mais complexos, podendo gerar prejuízos irreversíveis à saúde da agravante, com maior custo biológico e econômico. Afirma ter iniciado o tratamento preparatório para a cirurgia em agosto, por meio de procedimento prévio ortodôntico, gerando agravamento da dor da paciente e piora da oclusão (desalinhamento dos dentes), com agravamento geral de seu quadro clínico. Defende que a operadora recorrida não possui a competência para escolher o tratamento indicado, quando este está subsidiado por uma série de relatórios dos profissionais qualificados que acompanham o caso da agravante antes mesmo da fase ortodôntica preparatória, profissionais que tiveram contato direto com ela para atestar suas condições de saúde. Assevera que, ao apresentar solicitação de autorização da cirurgia junto ao plano, houve divergência médica dos procedimentos e materiais solicitados, tendo sido realizada junta médica para dirimir a divergência, que concluiu pela liberação parcial dos procedimentos e materiais, mesmo diante da necessidade de realização da cirurgia pleiteada. Discorre sobre a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a cobertura do procedimento pleiteado, nos termos do artigo 24, §1o, da Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, afirmando que, em se tratando de procedimento de urgência/emergência, o artigo 3o, da Resolução Normativa no 424/2017, da ANS, não se admite a realização de junta médica ou odontológica. Destaca que os planos de saúde são obrigados a cobrir integralmente os honorários médicos, a internação hospitalar e os materiais utilizados na cirurgia. Colaciona julgados que entende corroborarem suas teses. Discorre sobre os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja concedida a tutela de urgência para que seja autorizada a realização da cirurgia buco-maxilo-facial, observando-se a integralidade dos procedimentos e materiais requeridos, até o fim do tratamento, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, em caso de descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 22325650). Relatados, decido. Trata-se, na origem, de ação cominatória ajuizada com o objetivo principal de obrigar a agravada a autorizar e custear a realização de cirurgia corretiva ortognática de urgência. O Juízo a quo, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: (...) Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a autorização/custeio do procedimento cirúrgico da autora, na sua integralidade, conforme recomendação médica. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova que demonstre initio litis a probabilidade do direito material vindicado, afastando a conclusão sobre o julgamento final, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado; sobretudo diante da especificidade do procedimento cirúrgico a ser realizado, bem como das divergências entre os especialistas quanto aos materiais prescritos e o tipo de tratamento adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Contra essa decisão a agravante interpôs o presente recurso, requerendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a recusa da cooperativa agravada é abusiva e ilegal. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes cumulativamente os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa análise prefacial dos autos, constata-se dos documentos que instruem o recurso (ID 22325657) que não há consenso quanto procedimento indicado e nem em relação aos materiais recomendados pelo cirurgião dentista. Neste contexto, tendo em vista que a autorização da realização do procedimento e de parte do material solicitado envolve questão controvertida, tendo sido instaurada junta médica, nos termos determinados pela RN no 424/2017 da ANS, para dirimir a divergência assistencial, reputo que a probabilidade do direito não está demonstrada de plano. Cumpre observar que a antecipação da tutela não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, como no caso vertente em que há necessidade de sanar a divergência em sede de instrução probatória a ser realizada nos autos de origem. Assim, neste momento processual impõe-se a manutenção da decisão agravada, devendo a questão ser analisada com maior profundidade quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator